Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-34.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AELGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ADOTADA PELA EQUIPE MÉDICA E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação dos serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da culpa do serviço público (faute du service), circunstância que exige a demonstração de que o resultado danoso decorreu de negligência, imprudência ou imperícia por parte de agentes públicos, para o fim do reconhecimento do dever de indenizar (responsabilidade subjetiva do Estado).

2. Tendo sido constatada, mediante prova pericial, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pela equipe médica da rede pública de saúde do Distrito Federal e as sequelas apresentadas pelo infante, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, morais e estéticos.

3. Não há razão para que seja assegurado à parturiente o direito à indenização por danos morais e estéticos, quando evidenciado, mediante exame pericial, a inocorrência de erro na adoção de procedimentos obstétricos e a inexistência de sequelas físicas e funcionais decorrentes do parto realizado.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.